Tribunal: TJDFT
Processo: 0716547-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ernane Costa e Silva Junior e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Ids 120343115 e 122999054 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública, processo 0705414-77.2021.8.07.0018, ajuizada por Ernane Costa e Silva Junior em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de expedição de RPV do valor dito incontroverso da dívida enquanto se aguarda o julgamento do AGI n. 0704473-50.2022.8.07.0000. Foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelos exequentes/agravantes contra referida decisão e os recorrentes condenados ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa por interposição de recurso protelatório. Transcrevo as decisões impugnadas: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte credora interpôs agravo de instrumento n. 0704473-50.2022.8.07.0000 (ID 116568626), a fim de ver retificado o índice de correção do débito, aplicando-se o IPCA-E. Ao referido recurso foi negado efeito suspensivo. Com relação ao valor do crédito principal, em sendo o caso inicialmente de pagamento por RPV do valor incontroverso, indefiro sua expedição, uma vez que premente que se aguarde o julgamento do AGI interposto pelo credor, visto que em sendo provido, o exequente deverá receber pelo regime do Precatório, considerando que os cálculos apresentados na inicial ultrapassam o valor de 10 salários mínimos. Fracionar referido pagamento em duas RPV's, em caso de crédito complementar, consiste em burlar o regime de pagamento. Expeça-se RPV do valor referente aos honorários, conforme determinado em ID 107917186. (Id 120343115 do processo de referência) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (...) De plano, evidencia-se que erro de fato não se encontra dentre as hipóteses trazidas pelo referenciado texto normativo para a interposição do citado recurso. Independentemente que questão que se deseja abordar, mostra-se necessário que o recorrente demonstre ter atendido ao que dispõe a legislação acerca da temática. Logo, não se pode aviar recurso sob argumentos/fundamentos que não foram trazidos pelo legislador. Portanto, os pontos abordados não serão apreciados pelo Juízo. (...) No particular, o(a) embargante narra que “(...) tal decisão padece de 1 (um) erro de fato, pois em relação à parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 8.646,01, conforme bem demonstra o ID 104892990, encontra-se preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento (...)”. Nota-se do teor da decisão é autoexplicativo, bem como que não há qualquer determinação de suspensão do feito, mas tão somente o impedimento de expedição de RPV quanto ao crédito principal, cuja justificativa para tanto é de clareza solar, qual seja, a possível violação do sistema de pagamento por precatório em caso de provimento do agravo de instrumento. O fato de a decisão objurgada não agradar ao demandante ou atender aos seus anseios, não lhe autoriza a interpor recurso que, à toda evidência, possui delimitações claramente definidas. Salienta-se, como de costume, que o indigitado recurso não se presta a substituir ou reformar a decisão censurada. Naturalmente, há recurso próprio que serve a tal papel. Portanto, vê-se que os embargos de declaração se revelam manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o do CPC), pois pretende rever questão que que está suficientemente clara. (...) À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração e, por considerá-los manifestamente protelatórios, CONDENO o embargante ao pagamento de MULTA no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. No mais, para análise da renúncia, deverá ser apresentado pelo credor manifestação explicita de renúncia ao montante que excede 10 (dez) salários mínimos. Concedo o prazo de 10 (dez) dias. Silente, prossiga-se conforme já determinado. (...) (Id 122999054 do processo de referência) Inconformados, os exequentes interpuseram agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 35592469), alegam se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda dos autos do processo n. 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento de benefício alimentação, o qual foi suspenso pelo Distrito Federal com a edição do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Sustentam ter o juízo de origem determinado a suspensão dos autos até julgamento definitivo do AGI 0704473-50.2022.8.07.0000. Dizem que esse entendimento é equivocado, porquanto, em relação à parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 8.646,01, está preclusa a discussão, visto que não interposto qualquer recurso pelo Distrito Federal. Alegam que o STF, na solução do Tema 28 de repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, pacificou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Lembram entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “inadmitir a expedição de precatórios para aquelas parcelas que se tornaram preclusas e, via de consequência, imodificáveis, é atentar contra a efetividade e a celeridade processual”. Pontuam que aguardar o julgamento do recurso supramencionado para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica conceder efeito suspensivo de ofício. Quanto à multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, imposta porque manifestamente protelatórios os embargos de declaração que opuseram, dizem não ter o juiz considerado que o cumprimento de sentença deveria prosseguir com o pagamento das parcelas incontroversas existentes, as quais afirma acobertadas pelo manto da preclusão. Afirma independer o pagamento postulado do julgamento definitivo do agravo ainda em curso. Negam o caráter protelatório atribuído aos aclaratórios. Invocam o art. 535, § 4o, do CPC. Afirmam demonstrados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, formulam os seguintes pedidos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por se tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para: a) determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0704473-50.2022.8.07.0000 pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso; e b) afastar a multa aplicada pelo juízo de origem nos termos do art. 1026, §2o, do CPC. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. (...) Preparo recolhido (Id 35592471). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelos agravantes, o recurso não deve ser conhecido em sua integralidade. Ao contrário do explanado em razões recursais, o juízo de origem não determinou a suspensão do processo de referência até o julgamento definitivo do AGI 0704473-50.2022.8.07.0000. Também não indeferiu, em definitivo, a expedição de RPV da parcela dita incontroversa. O que fez foi indeferir, por ora, a expedição de RPV do alegado valor incontroverso da dívida, determinando aos agravantes que apresentassem, se do seu interesse, renúncia expressa ao montante que excede 10 (dez) salários mínimos. Nesse contexto, os agravantes apresentaram, no processo de origem, a petição de Id 124230178, em que informam “que renuncia, unicamente para fins de requisição de pequeno valor, a parte do seu crédito principal que excede a 10 (dez) salários mínimos, tornando, assim, incontroversa a forma requisitória, pugnando, em consequência, pelo prosseguimento do feito mediante a expedição das competentes RPV’s.” Dito pedido ainda não foi apreciado pelo juízo de origem. Assim, (i) ao afirmar que a decisão agravada suspendeu o feito, quando, na verdade, apenas determinou a suspensão de expedição de RPV até o julgamento do agravo de instrumento em que os exequente discutem a aplicação de índice diverso de correção monetária, e (ii) ao renunciar crédito excedente a 10 salários mínimos, sem que o pedido tenha sido apreciado, entendo que o agravo de instrumento se insurge contra questões que não foram decididas da forma como alegadas ou sequer foram resolvidas. Tal intento é vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Patente, como consequência, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação também obsta a cognição do recurso. Em paralelo, pretender a expedição de RPV enquanto pendente análise de renúncia operada pelos exequentes diretamente nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância, com violação do princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidos no devido processo legal em tramitação no juízo de origem. Colaciono os seguintes julgados desta e. Turma Cível sobre a matéria: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. AFERIÇÃO. CONTRATO DE SOCIEDADE. OBJETO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÓCIO. REVERSÃO DE MAQUINÁRIO E BENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. CONTRAPARTIDA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PARCEIRO NEGOCIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO. REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO DA POSSE DOS BENS. NEGÓCIO FRUSTRADO. IMPERATIVO LEGAL. LIMINAR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS. LIMINAR. CONCESSÃO. IMPERIOSIDADE. LITISPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO. COINCIDÊNCIA DE OBJETO ENTRE A AÇÃO SUBJACENTE E AÇÃO PRIMEIRAMENTE MANEJADA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida a questão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso mediante sua formulação em sede de contrarrazões. 3. O alcance das matérias passíveis de serem aduzidas em contrarrazões é pautado pelo objeto recursal, pois deve estar atinado com o formulado e resolvido originariamente, não se afigurando consoante a sistemática procedimental que a parte, ao contrariar agravo, formule defesa indireta ainda não aduzida e submetida ao exame do juiz da causa, portanto não abordada pela decisão sob reexame, pois implica supressão de instância e inovação do objeto recursal. 4. Concertado contrato de sociedade tendo como objeto a constituição de empresa volvida à prestação de serviços, via do qual um dos sócios revertera bens da sua titularidade mediante contrapartida que lhe seria destinada pelos parceiros negociais, a frustração do negócio, materializada, inclusive, em denúncia formulada pelos sócios sem que houvessem vertido o que se obrigaram, torna imperativo que ao sócio alijado do empreendimento, desprovido dos bens que imobilizara sem que experimentasse qualquer contrapartida, seja reintegrado em sua posse, pois realizados os pressupostos necessários a essa solução, à medida em que, rompida a sociedade sem que fosse contemplado com o equivalente, a posição dos parceiros negociais ficara desprovida de sustentação, implicando situação de esbulho. 5. Subsistindo a verossimilhança do alegado pela parte autora sobre o fato de que é o legítimo proprietário dos materiais e equipamentos objeto do litígio por terem sido inseridos em contrato de sociedade que não se aperfeiçoara nem lhe irradiara qualquer contrapartida, pois incontroversa ausência de pagamento proveniente dos parceiros negociais e o não aperfeiçoamento do objeto negocial, resta por legitimada a concessão da tutela liminar postulada, viabilizando a reintegração do antigo sócio, proprietário e antigo possuidor, na posse dos bens até que o litígio seja resolvido, diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado e o risco de a negativa da tutela lhe irradiar danos de improvável reparação. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Unânime. (Acórdão 1242271, 07261504420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento em relação ao pedido de prosseguimento do processo de origem e expedição de RPV quanto ao valor incontroverso, seja por não estar suspenso o processo, mas submetido à condição para que seja requisitada a RPV ou o precatório a depender do êxito ou fracasso no julgamento do agravo de instrumento em que se discute aplicação de índice de correção monetária que os exequentes consideram mais vantajoso, seja pela situação de o pedido de expedição de RPV ainda se encontrar pendente de análise em sua integralidade em razão da renúncia feita pelos exequentes. Por conseguinte, para evitar supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade, a matéria passível de cognição será apenas o pedido de afastamento da multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. 2. Do pedido de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, o juízo de origem indeferiu pedido de expedição de RPV do alegado valor incontroverso da dívida enquanto se aguarda o julgamento do AGI n. 0704473-50.2022.8.07.0000. Os embargos de declaração opostos pelos exequentes contra referida decisão foram rejeitados e os agravantes condenados ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa por interposição de recurso meramente protelatório. Como visto, o juízo de origem não indeferiu, em definitivo, a expedição de RPV da parcela dita incontroversa, pois apenas obstou, por ora, a expedição de RPV e o fez sem dúvida com fundamento no art. 313, V, do CPC por analogia (Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;), porquanto o sucesso na aplicação do índice mais vantajoso de correção implicará mudança na forma de pagamento do débito pela fazenda pública, pois não será por RPV, mas precatório. Os agravantes apresentaram, no processo de origem, a petição de Id 124230178, em que informam “renuncia, unicamente para fins de requisição de pequeno valor, a parte do seu crédito principal que excede a 10 (dez) salários mínimos, tornando, assim, incontroversa a forma requisitória, pugnando, em consequência, pelo prosseguimento do feito mediante a expedição das competentes RPV’s”, pedido este ainda não apreciado. Com efeito, inviável aos agravantes impugnar decisão que ainda se encontra pendente de análise em sua completude, fazendo-o por meio de embargos de declaração a pretexto de alegado “erro de fato”. As razões já foram, inclusive, demonstradas, tendo em vista que o processo não foi suspenso e, como dito, o pedido de expedição de RPV ainda se encontra pendente de análise em sua integralidade em razão da renúncia operada. Apropriadamente, os artigos 5o e 6o do CPC dispõem: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Deste modo, sem embargo da garantia constitucional do exercício do contraditório e da ampla defesa, constitui dever das partes cooperarem na busca de solução rápida e satisfatória da demanda, evitando o uso de expedientes infundados, com o nítido objetivo de procrastinar o regular curso processual. No caso concreto, como registrado pelo juiz de 1o grau, “o teor da decisão é autoexplicativo, bem como que não há qualquer determinação de suspensão do feito, mas tão somente o impedimento de expedição de RPV quanto ao crédito principal, cuja justificativa para tanto é de clareza solar, qual seja, a possível violação do sistema de pagamento por precatório em caso de provimento do agravo de instrumento”. Nesse contexto, plausível é a compreensão de que a parte ora agravante processualmente agiu com intenção de manipular os embargos de declaração não para sanar algum vício na decisão, mas para fomentar rediscussão por não se conformar com o pronunciamento desfavorável. É recurso protelatório, porque há instrumento recursal cabível para atacar a decisão que indeferiu a expedição da RPV sobre o valor incontroverso pela falta de impugnação, mas passível de modificação se o agravo de instrumento sobre a aplicação do índice de correção monetária for provido. Parece realmente configurado pressuposto necessário à cominação de multa pelo abusivo exercício de direitos/faculdades que compõem o conteúdo do direito à ampla defesa ao interpor embargos de declaração com finalidade protelatória, para relegar para momento posterior o uso do instrumento recursal adequado para atacar a decisão que lhes foi desfavorável. Assim delineada a situação jurídica processual e dada a expressa previsão normativa do art. 1.026, § 2o, do CPC, tenho por não evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelos agravantes. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, imbricado está à plausibilidade do direito, o qual não se configura quando exercitado de modo a ensejar indefinido e indesejado prolongamento da demanda, em prejuízo da atividade jurisdicional e dos sujeitos da relação jurídica material deduzida, mais especialmente do devedor. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que a matéria deverá ser apreciada, nos estritos limites da questão ora devolvida (da pertinência ou não da aplicação da multa) pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, ADMITO PARCIALMENTE o processamento do agravo de instrumento e, na parte conhecida, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado pelos agravantes. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora